Tribunal: TJES
Processo: 5000349-65.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 5000349-65.2023.8.08.0016
APELANTE: MARIA CANDIDA SILVA DE AZEVEDO
APELADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TESE DE DEFESA DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE APÓS LIQUIDADA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1) O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.911.018/MA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 27/10/2021).
2) Tem-se que o cômputo inicial da prescrição não poderá ser aferido do trânsito em julgado da sentença ilíquida, sob pena de violação ao entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça que compreende que “o lapso prescricional para a execução da sentença contra a Fazenda Pública só tem início quando finda a liquidação, que é fase do processo de conhecimento. O acórdão recorrido foi pautado em posicionamento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que concluiu que a liquidação integra a fase de cognição do processo, motivo pelo qual a execução tem início quando o título se apresenta também líquido, iniciando-se aí o prazo prescricional executório” (STJ, AREsp 1351655/MS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
3) Tratando-se de sentença ilíquida, o início da contagem do prazo prescricional para a execução apenas se inicia após efetivada a liquidação correlata, tendo em vista que, tanto o credor quanto o devedor podem requerer a liquidação, nos termos do 509, do Código de Processo Civil, de modo que, enquanto a sentença não for liquidada, não há há que se falar em início do prazo prescricional para a execução.
4) “In casu”, não merece prosperar a tese alusiva à fluência de lustro prescricional entre o efetivo trânsito em julgado do acórdão na ação coletiva n.º 0000378-55.2013.8.08.0016 (em 16/12/2014) e o pedido de liquidação de sentença, levado a efeito no bojo dos autos coletivos em 13/10/2021 (que considerou necessária a liquidação individual em autos apartados) e o ajuizamento desta liquidação individual propriamente dita, em 08/04/2023, uma vez que em manifesto confronto com a jurisprudência que prevalece no Superior Tribunal de Justiça.
5) Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular o édito sentencial, de modo a afastar a tese de defesa de prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MARIA CANDIDA SILVA DE AZEVEDO
(id 6721303), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 6721298), integrada no id 6721298, que, em sede de “ação liquidação individual de sentença coletiva” proposta em face do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
, reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora apelante, Maria Candida Silva de Azevedo, na exordial, que a sentença proferida nos autos n.º 0000378-55.2013.8.08.0016, referente à reclamação trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Conceição do Castelo em face do Município de Conceição do Castelo, julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Municipalidade no pagamento, em favor dos substituídos (classe dos professores do referido Município), de adicional de férias e seus reflexos legais, incidentes sobre os 15 (quinze) dias pretendidos. Salienta que a Egrégia Quarta Câmara Cível, no julgamento da respectiva remessa necessária com apelo voluntário do Município de Conceição do Castelo, deu parcial provimento ao apelo apenas para reexaminar a sentença em reexame obrigatório; e pela devolutividade da remessa necessária, ressalvou a necessidade de observância de eventual prescrição quinquenal;
e a necessidade de apuração dos respectivos valores em fase de liquidação
.
Ou seja, considerou o Colegiado que “a apuração de tais valores deverá ser realizada individualmente pelos interessados, mediante procedimento de liquidação de sentença”
. Referido acórdão transitou em julgado em 16/12/2014 e é alvo de liquidação individual pela ora apelante (id 6721128).

Seguido o ‘iter” procedimental, houve a apresentação de impugnação (id 6721293), que, dentre outros argumentos, levantou a prejudicial de prescrição, por considerar tratar-se de situação envolvendo meros cálculos aritméticos. Na sequência, foi oferecida réplica (id 6721296), pretendendo o afastamento da prescrição, já que ausente título judicial líquido.

Nesse cenário, sobreveio sentença (id 6721298), integrada no id 6721298, nos moldes anteriormente delineados, reconhecendo a prescrição, sob o fundamento de que se passaram mais de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da decisão cujos efeitos são perseguidos (em 16/12/2014) e o início da liquidação, ou mesmo que se considere a data do protocolo desse pleito na demanda coletiva (em 13/10/2021). Entendeu o Julgador atuante em primeira instância, tratar-se de situação de meros cálculos aritméticos, o que geraria como termo inicial do prazo prescricional o trânsito em julgado do processo de conhecimento.

Irresignada,
MARIA CANDIDA SILVA DE AZEVEDO
interpôs apelação (id 6721303), pugnando pelo reexame da sentença, pelos seguintes argumentos:
(i)
nulidade por falta de prestação jurisdicional quanto ao julgamento dos aclaratórios em primeiro grau de jurisdição;
(ii)
inexistência de prescrição, já que não se trata de caso de meros cálculos aritméticos, sendo imprescindível a fase de liquidação;
(iii)
ausência de inércia; e
(iv)
parcela de trato sucessivo.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, afasto a sustentação de nulidade da decisão integrativa. Afinal, “[...] os embargos de declaração não servem para rediscussão do mérito da causa, pois restritos às hipóteses do art. 1.022, do CPC. [E] não existe nulidade em decisão, quando nela não há o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pela parte. O Magistrado não pode é deixar de enfrentar aquilo que possa desfazer a sua conclusão”
(TJMG, Embargos de Declaração n.º 1.0000.18.021494-2/003, Relator: Des. Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível Especializada, J 14/12/2023, DJ 15/12/2023).

Ultrapassada essa questão, sigo o enfrentamento da discussão de fundo propriamente dita.

Registro que
o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o ‘quantum debeatur’, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução,
independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.911.018/MA, Relator: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, J 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Nessa perspectiva, tem-se que o cômputo inicial da prescrição não poderá ser aferido do trânsito em julgado da sentença ilíquida, sob pena de violação ao entendimento do STJ que compreende que “
o lapso prescricional para a execução da sentença contra a Fazenda Pública só tem início quando finda a liquidação, que é fase do processo de conhecimento
. [...] Posicionamento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que concluiu que a liquidação integra a fase de cognição do processo, motivo pelo qual a execução tem início quando o título se apresenta também líquido, iniciando-se aí o prazo prescricional executório
” (STJ-AREsp 1351655/MS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Nesse mesmo sentido:

[...]
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "
a liquidação é fase do processo de cognição, só sendo possível iniciar a execução quando o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, apresentar-se líquido. Logo, o lapso prescricional da ação de execução só tem início quando finda a liquidação
(Súmula nº 83/STJ)" (AGRG no AREsp 214.471/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 4/12/2012, DJe 4/2/2013) [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.356.466; Proc. 2023/0143771-7; MA; Relator: Ministro Sérgio Kukina; Primeira Turma; DJE 15/12/2023).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERMO INICIAL. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o lapso prescricional da ação de execução só tem início quando finda a liquidação
[...] (STJ, AgInt no AREsp: 1746548 MA 2020/0212462-1, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com o
entendimento do STJ no sentido de que, em se tratando se sentença ilíquida, o prazo prescricional para execução somente se inicia quando aperfeiçoado o respectivo título.
2. No caso, considerando que o termo inicial da prescrição foi definido em 8.4.2011, tendo a presente ação sido proposta em 30.8.2012, conclui-se pela não ocorrência da prescrição do direito de ação. 3. Ademais, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido - aferindo se a pretensão para o recebimento dos atrasados do GTE passou a poder exercida em 1.8.2007 com o apostilamento -, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fáticoprobatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido (STJ; REsp 1666607/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 13/06/2017, DJe 20/06/2017).

Destaco, neste ponto, que
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp nº 1.426.968/MG),

houve por bem considerar que “o acórdão recorrido contrariou orientação consolidada [naquela] Corte no sentido de que a liquidação ainda é fase do processo de cognição, sendo possível iniciar a execução somente quando o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, apresentar-se também líquido”
, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. No caso, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Controverte-se acerca do termo inicial da prescrição da pretensão executória de sentença ilíquida. III - O dissenso entre os acórdãos embargado e o paradigma repousa no fato de que o primeiro manifesta o entendimento de que "o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença. Sendo que a liquidação por cálculos - como no caso em exame - não constitui processo autônomo, não se mostrando apta a interromper ou suspender o prazo prescricional da ação de execução", enquanto que o segundo considera que "o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de execução só se inicia com o aperfeiçoamento do respectivo título, momento em que não mais se discute a sua certeza e liquidez". IV - O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, consolidada no enunciado da Súmula n. 150, que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" e a Primeira Seção, no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que "o entendimento externado pelo STF leva em conta que
o procedimento de liquidação
, da forma como regulado pelas normas processuais civis,
integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur,
somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos
". V - In casu, o acórdão recorrido contrariou orientação consolidada nesta Corte no sentido de que a liquidação ainda é fase do processo de cognição, sendo possível iniciar a execução somente quando o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, apresentar-se também líquido. VI - Embargos de Divergência providos” (STJ, EREsp 1.426.968/MG, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, J 13/6/2018, DJ 22/6/2018).

Neste particular, o entendimento jurisprudencial perfilha no sentido de que, tratando-se de sentença ilíquida, o início da contagem do prazo prescricional para a execução da referida sentença apenas se inicia após efetivada a liquidação correspondente
. Isso porque, tanto o credor quanto o devedor podem requerer a liquidação, nos termos do 509, do Código de Processo Civil,
de modo que, enquanto a sentença não for liquidada, não há que se falar em início do prazo prescricional para a execução
.

Em sendo assim, a meu sentir, não merece prosperar a tese alusiva à fluência de lustro prescricional entre o efetivo trânsito em julgado do acórdão na ação coletiva n.º 0000378-55.2013.8.08.0016 (em 16/12/2014) e o pedido de liquidação de sentença, levado a efeito no bojo dos autos coletivos em 13/10/2021 (onde se considerou ser necessária a liquidação individual em autos apartados) e o ajuizamento desta liquidação individual propriamente dita, em 08/04/2023, uma vez que em manifesto confronto com a jurisprudência que prevalece no STJ.
De igual modo, também perfilha o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO QUE ATUOU NOS AUTOS DE ORIGEM. ARTIGO 144, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 39, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. FALECIMENTO DO AUTOR DURANTE A TRAMITAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA O EXERCÍCIO DE TAL DIREITO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE TAMBÉM PELA EXISTÊNCIA DE HERDEIRO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] II. Mérito. II.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o lapso prescricional para a execução da sentença contra a Fazenda Pública só tem início quando finda a liquidação, que é fase do processo de conhecimento
(STJ -AREsp 1351655/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019), [...] (TJES, Apelação Cível nº 024130327505, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 29/06/2021, DJ 27/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRESCRIÇÃO. INCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
O Superior Tribunal de Justiça possui farta jurisprudência no sentido de que a liquidação é fase do processo de cognição, só sendo possível iniciar a execução se o título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento, estiver líquido
[...]. II. Na hipótese, não prosperam as argumentações da Recorrente alusivas à fluência de lustro prescricional, pautadas na premissa de que haveria transcorrido mais de 05 (cinco) anos entre o efetivo trânsito em julgado do Acórdão publicado em 16/08/2006, e o de Liquidação de Sentença, levado a efeito em 25/02/2015, não se podendo, desconsiderar o fato de que o primeiro pedido de Liquidação formalizado pelo Recorrido ocorreu ainda nos idos de agosto/2008 (fls. 295/299), demonstrando, assim, não haver permanecido inerte quanto à pretensão de satisfação do seu crédito. III. Recurso conhecido e improvido [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 024199011016, Relator Substituto: Délio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, J 21/01/2020, DJ 30/01/2020).

De fato, considerando a iliquidez do comando sentencial, devidamente reconhecida no acórdão que julgou a remessa necessária com apelação voluntária apresentada pelo Município de Conceição do Castelo na ação coletiva n.º 0000378-55.2013.8.08.0016,
expressamente reconhecendo a necessidade de prévia liquidação
, e, de acordo com os precedentes predominantes no Colendo STJ, não há que se falar em transcurso do prazo preclusivo.

Em suma, tendo em vista que a iliquidez do título judicial, não há que se falar em contagem do prazo prescricional, até que seja efetivada a liquidação correlata, motivo pelo qual impõe-se a anulação da sentença guerreada, com o afastamento da tese defensiva de prescrição, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

MARIA CANDIDA SILVA DE AZEVEDO
(id 6721303)
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular o édito sentencial
(id 6721298), integrado no id 6721298, de modo a afastar a tese de defesa de prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Por fim, tendo em vista o parcial provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/01/2024 às 18:50:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49137318012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)